Tribunal: TJMT
Processo: 1085867-21.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085867-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA ALVES SANTOS DA SILVA - CPF: 839.975.391-20 (RECORRENTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MARIA ALVES SANTOS DA SILVA - CPF: 839.975.391-20 (RECORRIDO), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO
.

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
.
AUMENTO CONSUMO.
INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA E READEQUAÇÃO
.
ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DECISÃO
MANTIDA
.
AGRAVOINTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Restou
evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima
.

Na fixação do montante da indenização por danos morais, devem ser observadas duas finalidades: reparação e repressão. É necessário considerar a capacidade econômica de ambas as partes para evitar enriquecimento indevido e garantir o caráter pedagógico da medida, desestimulando a repetição do ato ilícito.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o método bifásico para a fixação do quantum indenizatório por danos morais. Na primeira etapa, estabelece-se um valor básico com base em precedentes de casos semelhantes. Na segunda, consideram-se as circunstâncias do caso concreto para determinar o valor final.

O quantum indenizatório de
R$
2
.000,00
(
dois
mil reais) está adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo interno interposto por
MARIA ALVES SANTOS DA SILVA
, em face de decisão monocrática, que
negou

provimento ao recurso inominado interposto,
mantendo o valor do dano moral fixado em sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

Restou evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, é presumido (in
re

ipsa
), não necessitando de prova específica de sua ocorrência. Esse entendimento também é seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, conforme a Súmula 22, que dispõe:

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade 'in
re

ipsa
', salvo se houver negativação preexistente."

Assim, reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao caráter punitivo e compensatório. O valor fixado em R$
2
.000,00
(
dois
mil reais),
está adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e os precedentes análogos desta Turma Recursal.
À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MARIA ALVES SANTOS DA SILVA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática proferida.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de
5
% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025